Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Reintegração de posse. Área pública. Ocupação de área pública por particular traduz mera detenção - inconfundível com posse - tolerada pelo Poder Público, que poderá retomá-la quando lhe convier. Venda direta. Impossibilidade. Imóvel não inserido em área de Regularização de Interesse Específico – ARINE, conforme estabelecido pelo PDOT.